Tribunal: STF
Processo: HC 206039
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Recurso especial. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Inviabilidade de utilização do writ, em regra, como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Garcia Nascimento em favor de Carlos Eduardo Bernardo de Oliveira, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.906.538/SP (evento 22) . 
    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTUALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR DA PENA. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS PARADIGMAS CITADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As alegações defensivas de que a mera condição de mula, a situação de desempregado e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas como fundamentos válidos para denegar o redutor da pena, não guardam correlação com as razões de decidir declinadas pelas instâncias locais para justificar a conclusão do envolvimento do ora Agravante com atividades ilícitas. 
    2. Diante desse quadro, o apelo nobre não reúne condições de ser conhecido por ausência de similitude fática dos paradigmas com a hipótese dos autos. 
    3. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Sustenta que o Paciente é mula, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, resultando inidônea a fundamentação que afastou a aplicação do redutor. Requer, em medida liminar, que ‘seja obstada a determinação de expedição de guia de execução definitiva em desfavor do Paciente.’ No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixação do regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, negado o juízo de admissibilidade do apelo especial forte na não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial dada a ausência de similitude fática entre os paradigmas citados e o caso concreto. De acordo com o ato dito coator, ‘as alegações defensivas (...) não podem ser utilizadas como fundamentos válidos para denegar o redutor da pena, não guardam correlação com as razões de decidir declinadas pelas instâncias locais para justificar a conclusão do envolvimento do ora Agravante com atividades ilícitas. Assim, diante desse quadro, o apelo nobre não reúne condições de ser conhecido por ausência de similitude fática dos paradigmas com a hipótese dos autos’ (evento 22, fl. 4). 
    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ademais, as teses defensivas suscitadas no presente writ não foram objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por fim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores em relação à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora